Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703851-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO WANDERSON SILVA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO WANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, preso em flagrante delito no dia 01 de fevereiro de 2024 e com conversão em preventiva em 02 de fevereiro de 2024, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de violência ou grave ameaça exercida com arma branca (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Santa Maria. O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para atender às necessidades processuais. Alega-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito não é fundamento hábil para a manutenção da custódia cautelar, restando ausente a presença do periculum libertatis. Requer, assim, o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Contrário ao que alega o impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma branca), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há oferecimento da denúncia, a qual imputa ao paciente os seguintes fatos (ID 55523051): “(...) No dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 23h10, na via pública da QR 318, conjunto L, nesta região administrativa de Santa Maria/DF, ADRIANO WANDERSON SILVA DO NASCIMENTO e MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA CRUZ, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas, subtraíram, em proveito de ambos, um aparelho celular Motorola Moto G53 grafite, pertencente a Elnatã Viana dos Santos, bem descrito na ocorrência policial no 539/2024-1 - 20a DP (ID: 185370515). Noticiam os autos que a vítima estava caminhando na via pública quando os acusados se aproximaram em bicicletas e a indagaram “Qual a hora? Você é policial?”. A vítima respondeu e continuou seu caminho. Os acusados então passaram a perseguir a vítima, sendo que um dos autores mostrou a faca que estava na cintura, enquanto o outro sacou outra faca e tomou o celular de sua mão. Ato contínuo, os acusados empreenderam fuga. A polícia militar foi acionada e a vítima repassou as características dos autores, bem como a localização atual do celular por meio do rastreamento. No local indicado pelo rastreamento, na QR 517, conjunto A, casa 24, Santa Maria/DF, os policiais foram atendidos pelo morador Lucas, sendo franqueado o acesso ao interior da residência. Em buscas na residência, os policiais encontraram os dois acusados. Encontraram, ainda, em um quarto, as facas utilizadas no crime, drogas, cartões bancários de terceiros e um celular objeto de crime, pertencente a Lucas. Diante disso, todos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia. Na delegacia, a vítima reconheceu pessoalmente os acusados como sendo os autores do roubo, bem como reconheceu uma das facas apreendidas. O celular da vítima não foi recuperado (ID: 185370539).” N.g. Observa-se que a participação do paciente foi identificada pela prisão em flagrante logo após o roubo. A materialidade e indícios de autoria estão testificados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Depoimento de Policiais, Depoimento da Vítima, Reconhecimento Pessoal, Auto de Apresentação e Apreensão, tudo conforme documentos que instruem o Inquérito Policial (ID 55523051). De tais elementos nota-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 55501038): ““(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo em concurso de agentes, com uso de uma faca, em que os autuados abordaram a vítima em frente a sua casa para lhe subtrair o celular. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, os autuados ostentam inúmeras passagens criminosas, inclusive por crimes graves, seja quando maiores de idade, seja quando adolescentes. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA CRUZ, nascido em 13/10/1994, filho de e Claudeci dos Santos Silva Feitosa, e de ADRIANO WANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, nascido em 01/09/2000, filho de Ademar Wanderson Ribeiro do Nascimento e Kátia Cilene Silva dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” N.g. Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Não passa despercebido que é um roubo, com emprego de arma branca e concurso de agentes. Tudo isso denota a vontade persistente na empreitada criminosa, pois além de se unir a outra pessoa com propósito vil, ainda fizeram uso de arma branca, potencializando a violência e grave ameaça, sendo tais elementos circunstâncias que podem elevar a pena diante da maior gravidade do crime. Aliás, da folha de antecedentes (ID 55523051) observa-se que em 2020 o paciente foi preso em flagrante delito por tentativa também de crime de roubo, o que demonstra sua escalada criminosa, reclamando maior atenção da justiça, pois inevitavelmente tem comprovado que é um risco para a ordem pública. Destaco que a complexidade organizacional para a prática de crime com emprego de grave ameaça com arma branca e concurso de agentes demonstra notória intranquilidade na ordem pública, devendo, por enquanto, ser mantida a prisão preventiva do paciente. Vale ressaltar, que o crime de roubo desponta como um dos de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de se juntar com outra pessoa e, mediante emprego de arma de branca praticar o roubo. Ademais, não é tarde lembrar que o crime de roubo é cometido com emprego de violência ou grave ameaça. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da notória escalada criminosa, especialmente por ser já o segundo crime de roubo imputado ao paciente, bem como da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato do crime ter sido cometido com emprego de arma branca e concurso de agentes. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024 14:50:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator